Tribunal: TJDFT
Processo: 0013863-61.2017.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2021-08-20

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) No PROCESSO: 0013863-61.2017.8.07.0000 EXEQUENTE: ANITA AIRES BATISTA, M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão de ID 27307001, conforme certificado no ID 28055640, consolidou-se o não cabimento da revisão dos critérios de correção monetária aplicados para apuração do valor dos honorários de sucumbência. Dessa forma, verifica-se que o bloqueio de ID 16662529 e a disponibilização do valor ao credor, conforme alvará de ID 17970804, satisfizeram, integralmente, o pagamento da verba honorária. 2. Nestes termos, diante da satisfação da obrigação (ID 10891299) bem como do pagamento dos honorários de sucumbência, declaro extinta a execução, com fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. 3. Publique-se e intimem-se. 4. Arquivem-se os autos. Brasília, 16 de agosto de 2021. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator